Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO ASSOCIADO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RISCO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em face de sentença que determinou ao Ente Público a internação compulsória da requerida para tratamento psiquiátrico especializado, com custeio pelo ente público, inclusive em unidade privada, caso não haja vaga na rede pública, diante da gravidade de seu quadro clínico e da comprovada vulnerabilidade social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade da medida judicial que impôs a internação compulsória da requerida paciente, à luz dos requisitos legais previstos na Lei no 10.216/2001 e da possibilidade de o ente público arcar com o custeio da internação, inclusive em unidade privada, na ausência de alternativa pública viável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença encontra respaldo em laudo médico circunstanciado emitido por profissional da rede pública, que atestou grave transtorno psiquiátrico associado ao uso abusivo de substâncias entorpecentes, comportamento agressivo, risco à integridade da paciente e de terceiros, além da ineficácia das medidas ambulatoriais anteriormente adotadas.
4. Nos termos do Art. 6o da Lei no 10.216/2001, a internação compulsória é admissível quando determinada por ordem judicial, desde que baseada em parecer médico técnico, o que se verifica no caso concreto.
5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à legitimidade da internação compulsória custeada pelo poder público, sempre que configurada a necessidade clínica e a ausência de leitos e recursos terapêuticos suficientes fora do ambiente hospitalar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de internação compulsória de paciente com transtorno psiquiátrico grave e dependência química, com base em laudo médico circunstanciado, quando demonstrada a ineficácia das medidas ambulatoriais e o risco à integridade física da própria paciente e de terceiros, cabendo ao ente público o custeio da medida, inclusive em unidade privada, caso inexistente vaga na rede pública.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 10.216/2001, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943304, ApCiv 0713371-95.2022.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22.01.2024, p. 30.01.2024; TJDFT, Acórdão 1925840, ApCiv 0704415-56.2023.8.07.0018, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19.06.2024, p. 25.06.2024.